Tribunal: STF
Processo: ARE 1282477
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AÇÃO ALMEJANDO A CONDENAÇÃO DA UNIÃO A PAGAR A MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA SOLDO E BENEFÍCIOS COMO SE FOSSE MILITAR DA ATIVA, NO PERÍODO EM QUE EXERCEU ATIVIDADE NA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO DO AUTOR, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, SOB O FUNDAMENTO DE TER SIDO REINTEGRADO E DE EXERCER AS MESMAS ATIVIDADES DO MILITAR DA ATIVA. ALÉM DA FALTA DE PREVISÃO EXPRESSA DA ALUDIDA REINTEGRAÇÃO NA LEI 11.473/2007, A FORÇA NACIONAL NÃO SE CONFUNDE COM O EXÉRCITO, DESEMPENHANDO FUNÇÕES PÚBLICAS PRÓPRIAS. NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA HÁ A PREVISÃO DE SER O SERVIÇO TEMPORÁRIO, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. MENÇÃO AO POSTO, GRADUAÇÃO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO TEM FINALIDADE MERAMENTE OPERACIONAL. ADESÃO VOLUNTÁRIA DO AUTOR AOS TERMOS DO EDITAL, NÃO PODENDO A POSTERIORI PRETENDER UMA EQUIPARAÇÃO PARA FINS REMUNERATÓRIOS COM O MILITAR DO EXÉRCITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º; 7º; 37 e 142 da CF. 
     O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria uma nova interpretação das cláusulas do edital do certame, bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.473/2007). Incidem, no caso, as Súmulas 454 e 280/STF. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 898.426-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM CARGO DIVERSO. DIREITO DE OPÇÃO EXERCIDO PELO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas do edital, o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 778.830-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator